Tribunal: TJBA
Processo: 8052151-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052151-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COLEGIO SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. TRSD. ENTIDADES EDUCACIONAIS CONFESSIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA. ESCLARECIMENTO. ART. 85, §2º, CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO ENTE MUNICIPAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu provimento à apelação autoral, reformando integralmente a sentença e julgando procedente a demanda para declarar a nulidade da cobrança da TRSD, com inversão dos ônus sucumbenciais.

2.
A inversão dos ônus sucumbenciais possui eficácia autoexecutável, implicando a redistribuição integral das verbas de sucumbência conforme o resultado final da demanda.

3.
Configurada omissão parcial quanto ao critério de incidência dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento integrativo dos embargos da parte autora, apenas para esclarecer que o percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação, correspondente ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

4.
Inexistência de omissão quanto às custas processuais, diante da isenção legal conferida ao ente municipal (art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011).

5.
Embargos do Município que não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, notadamente quanto à interpretação da imunidade tributária e à aplicação do Tema 336 do STF, bem como ao reconhecimento autônomo da isenção prevista na legislação municipal.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

7
. Embargos do
Município
rejeitado
s
. Embargos
da Parte Autora acolhidos, parcialmente, sem efeitos infringente apenas para fixar que o percentual de 10% referente aos honorários advocatícios devem incidir sobre o montante da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052151-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante COLEGIO SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA e outros e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER
dos embargos de declaração simultaneamente opostos e, no mérito,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DO MUNICÍPIO E
ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .